Tribunal: TJMT
Processo: 0007428-75.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007428-75.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALTER ALVES VANDERLEY - CPF: 020.477.351-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO LAMBERTO DUARTE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYNOR ANGELO MARTINEZ MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LAMBERTO DUARTE DA SILVA (VÍTIMA), MAYNOR ANGELO MARTINEZ MENDES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ROUBO TENTADO
– DOSIMETRIA – SEGUNDA-FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS ACUSADOS – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – POSSIBILIDADE – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL PARA OS APELANTE –
IMPOSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DO MÍNIMO COMINADO – ENUNCIADO DA SÚMULA DO STJ 231 – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL –
CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS – INOCORRÊNCIA – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. o 597270-4/RS.

Estando demonstrado nos autos a menoridade relativa do acusado, imperioso seu reconhecimento.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

Não há que se falar em decote da reparação de danos, quando constar na denúncia pedido expresso (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal no 0007428-75.2019.8.11.0037 – Código n. o 236406, condenou
Valter Alves Vanderley
, pela prática do crime previsto no art.157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Maynor Angêlo Martinez Mendes
, pela prática do crime previsto no art.157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformados os acusados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (id. 112668987). Em suas razões buscam a reforma da r. sentença para que seja reconhecida, para ambos, a atenuante da confissão espontânea; bem como ocorra, em decorrência do reconhecimento, a aplicação da pena
aquém
do mínimo legal.

Pugna a defesa, que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, em relação ao acusado Maynor, uma vez que este possuía 19 (dezenove) anos na época dos fatos.

Ainda, a defesa requer a absolvição dos acusados, em relação ao delito de corrupção de menores, visto a ausência de prova da efetiva corrupção; bem como da menoridade do adolescente.

Por fim, pleiteia o decote da reparação de danos à vítima, ante ao contraditório e a ampla defesa durante a instrução do feito. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pede a redução da reparação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso. (id. 112668990).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a menoridade do acusado Maynor; bem como para que seja afastada a reparação dos danos, uma vez que não fora observado o contraditório e a ampla defesa, sob a seguinte fundamentação (Id. 117640983):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 2. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU MAYNOR ANGELO MARTINEZ MENDES. PROCEDÊNCIA. MENORIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM O TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU. 3. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DO MENOR UANDERLEI FERNANDES DOS SANTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. 4. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DO VALOR APLICADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal no 0007428-75.2019.8.11.0037 – Código n. o 236406, condenou
Valter Alves Vanderley
, pela prática do crime previsto no art.157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Maynor Angêlo Martinez Mendes
, pela prática do crime previsto no art.157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge da denúncia: (Id. 112668493)

“(...) No dia 19 de novembro de 2019, por volta das 21h30min, em estabelecimento comercial, na Rua Castelo Branco, n° 1076, bairro Castelândia, nesta cidade de. Primavera do Leste/MT, os denunciados VALTER ALVES VANDERLEY E MAYNOR ANGELO MARTINS MENDES, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Antônio Lamberto Duarte da Silva. Ainda, na mesma ocasião, os denunciados VALTER ALVES VANDERLEY E MAYNOR ANGELO MARTINS MENDES, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, UÂNDERLEI, com ele praticando a aludida infração penal.

Infere-se do caderno investigativo que, os agentes policiais foram acionados via 190 sendo informados que na data e local encimados, teria acontecido uma tentativa de roubo a uma lan house.

Ato contínuo, de posse das características dos suspeitos, obteve-se êxito em localizar os acusados próximo ao hospital das clinicas.

Conforme relata a vítima, já havia fechado o estabelecimento com a grade que guarnece a porta, quando três indivíduos apareceram querendo tirar cópia de documento, sendo que ao solicitar o documento para realizar o serviço, àqueles anunciaram o assalto, insinuando estarem armados pois que colocaram as mãos por baixo da blusa, ocasião em que a vítima correu para o interior do recinto e acionou a polícia, haja vista que eles tentaram invadir a loja, contudo, não conseguindo, tomaram rumo ignorado.

Ressalta-se que, MAYNOR e o menor apreendido confessaram a autoria da tentativa de roubo consoante fls. 23 e 32-IP. Ainda, os denunciados e o menor foram reconhecidos pela vítima, conforme consta no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa fls. 16/21-IP.

Diante das evidências, MAYNOR e VALTER foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática do crime em tela. (...)”

Passo a análise dos pedidos.

DO APELANTE

VALTER ALVES VANDERLEY.

DO ROUBO TENTADO

Cumpre salientar que, a defesa em nada insurgiu quanto à materialidade e autoria delitiva, requerendo apenas a reforma da dosimetria da pena.

DOSIMETRIA.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como pleiteia que a pena seja aplicada aquém do mínimo legal.

Para análise mais acurada dos referidos pedidos, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito:

“(...) 48. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. 49. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, nada consta. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

V.II – Do Crime de Roubo Tentado

50. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

51. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

52. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no §2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, tornando-a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. Da mesma forma, presente a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal pelo o que REDUZO a pena em 1/6, tendo em vista o inter criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito, e TORNO DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dias-multa. (...)”

Denota-se da leitura acima que, o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis; bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase informou a inexistência de agravante; contudo, constatou a ocorrência da confissão espontânea e, por consequência da aplicação da pena no mínimo legal, deixou de reduzi-la, em obediência a Súmula n. o 231 do STJ, desta forma, manteve a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase constatou a existência da causa de aumento prevista no §2o, inc. II, do art. 157, do CP, elevando a pena na fração de 1/3 [um terço], tornando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa; contudo, constatou também a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CP (tentativa), motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6, tendo em vista o
inter criminis
percorrido pelo agente e as consequências que envolvem o delito, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consigno que, a defesa requereu apenas a reforma da dosimetria da pena na segunda fase, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; contudo, o referido pedido não merece prosperar, uma vez que da leitura acima, observa-se que o douto magistrado ao dosar a pena reconheceu a referida atenuante; porém, deixou de aplica-la.

No que concerne o pedido de readequação da pena para
aquém
do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Súmula n. o 231, do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INCISO II C/C ART. 29 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 02 (DOIS) APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – REDUÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PRETÓXIO EXCELSO (RE 597270-QO-RG/RS) – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. ” (N.U 0000026-90.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022) (g.n).

Ainda, a questão acima foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).”

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Portanto, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.

DO APELANTE

MAYNOR ANGÊLO MARTINEZ MENDES.

DO ROUBO TENTADO
.

Cumpre salientar que, a defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, requerendo apenas a reforma da dosimetria da pena.

DOSIMETRIA.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa; bem como pleiteia que a pena seja aplicada aquém do mínimo legal.

Para análise mais acurada dos referidos pedidos, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito:

“(...) 57. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

58. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, nada consta. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

VI.I – Do Crime de Roubo Tentado

59. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

60. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ.

61. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no §2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, tornando-a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. Da mesma forma, presente a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal pelo o que REDUZO a pena em 1/6, tendo em vista o inter criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito, e TORNO DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dias-multa. (...)”

Denota-se da leitura acima que, o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis; bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase informou a inexistência de agravante; contudo, constatou a ocorrência da confissão espontânea e, por consequência da aplicação da pena no mínimo legal, deixou de reduzi-la, em obediência a Súmula n. o 231 do STJ, desta forma, manteve a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase constatou a existência da causa de aumento prevista no §2o, inc. II, do art. 157, do CP, elevando a pena na fração de 1/3 [um terço], tornando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa; contudo, constatou também a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CP (tentativa), motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6, tendo em vista o
inter criminis
percorrido pelo agente e as consequências que envolvem o delito, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consigno que, a defesa requereu apenas a reforma da dosimetria da pena na segunda fase, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa do acusado.

Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, cumpre asseverar que o pedido não merece prosperar, uma vez que da leitura acima, observa-se que o douto magistrado ao dosar a pena reconheceu a referida atenuante; porém, deixou de aplica-la.

Referente a menoridade relativa, nota-se que, em que pese não conste nos autos certidão de nascimento, o reconhecimento da atenuante pode ser realizado por outros documentos, assim, nota-se que no termo de qualificação e interrogatório consta que o acusado, à época dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade (id. 112668493 – fls. 37).

Atente-se:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, CP) EM VIRTUDE DA MENORIDADE RELATIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA IDADE – INVIABILIDADE – OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL SÃO DETENTORES DE FÉ PÚBLICA – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
Para efeitos penais, a comprovação da idade do réu não está vinculada à apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, uma vez que é possível atestá-la por meio de outros meios detentores de fé pública como, por exemplo, aqueles produzidos no próprio inquérito policial. ”
(N.U 1012077-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (g.n).

Desta forma, entendo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

No que concerne o pedido de readequação da pena para
aquém
do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Súmula n. o 231, do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INCISO II C/C ART. 29 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 02 (DOIS) APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – REDUÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PRETÓXIO EXCELSO (RE 597270-QO-RG/RS) – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. ” (N.U 0000026-90.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022) (g.n).

Ainda, a questão acima foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).”

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Portanto, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.

A defesa de ambos requer a absolvição dos acusados, em relação ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a ausência de provas da efetiva corrupção do adolescente; bem como do conhecimento da menoridade deste.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, recibo de entrega de menor apreendido, termo de exibição e apreensão, termo de depoimento, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de qualificação, boletim de ocorrência, relatório policial (id. 112668493).

No que se refere a autoria, ficou comprovado que os acusados praticaram a conduta delitiva (roubo tentado) juntamente com o menor Uânderlei Fernandes dos Santos, que na época dos fatos, possuía 15 (quinze) anos de idade, conforme demonstrado no termo de declarações de id. 112668493 de fls. 28; bem como por seu depoimento em sede policial que asseverou que estava juntamente com os acusados no momento da tentativa de roubo.

Ainda, cumpre ressaltar que a testemunha Antônio Lamberto Duarte da Silva, em juízo foi categórico ao salientar que reconheceu todos os envolvidos na prática delitiva, inclusive, reconheceu o menor Uânderlei Fernandes dos Santos.

Alia-se as provas o depoimento da testemunha Thiago Souza de Oliveira, policial militar, que em juízo asseverou que os acusados e o menor confirmaram a tentativa de roubo; bem como de que estes foram reconhecidos pela vítima.

A testemunha Moisés Arcanjo Silva Adelino, policial militar, alegou em juízo que estava no momento da apreensão dos acusados e do menor, e pelo que se recorda a vítima os reconheceu.

Pois bem.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que:
"não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula no 500, do Tribunal Superior que dispõe:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior imputável, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Quanto ao fato da defesa alegar que os acusados não tinham conhecimento da idade do menor, este não merece prosperar, uma vez que caberia a defesa comprovar tais alegações, o que não restou comprovado nos assim.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor na tentativa da pratica delitiva (roubo), o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

DO DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS.

A defesa pugna pelo decote da reparação dos danos para ambos os acusados, uma vez que não fora realizado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução do feito e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução do valor estabelecido.

Data vênia, sem razão.

A denúncia restou assim lavrada:

“(...) DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARACÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda, sejam citados os acusados para defenderem-se do pedido de indenização dos danos à vítima, causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso 1, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação "tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado peio crime". Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. (...)”

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N. 12 DO TJMT – DECOTE DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A EMBRIAGUEZ E A PRÁTICA DELITIVA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO E OBSERVADA A REGRA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – ENUNCIADO N. 14A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado n. 12 do TJMT). A agravante da embriaguez preordenada somente pode incidir quando ficar demonstrado que o réu ingeriu bebida alcoólica com a finalidade de praticar a conduta criminosa, não bastando o fato de se encontrar embriagado durante a ação ilícita.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito (Enunciado n. 14A do TJMT)
. ” (N.U 1008020-68.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021) (g.n).

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação dos acusados ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Não obstante, registra-se que, na audiência de instrução de julgamento a defesa em nada insurgiu quanto ao pedido do Ministério Público para aplicação da reparação dos danos, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa teve oportunidade para refutar tal pedido, tampouco em diminuição do valor estipulado.

Ante ao exposto, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Maynor Ângelo Martinez Mendes; contudo, deixando de aplica-la em obediência a Súmula n. o 231, do STJ, mantendo os demais termos da r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022